Tribunal: TJDFT
Processo: 0727149-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA COMUM AO RECURSO PRINCIPAL. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR VIA SISBAJUD. VERBA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA. AUTOMÓVEL EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS. VALIDADE. IMPUGNAÇÃO À PROPRIEDADE. REGISTROS FORMAIS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MULTIPLICIDADE DE PENHORAS SOBRE O MESMO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. RESPEITO À ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Agravo Interno, que supostamente não atacou os fundamentos da decisão sobre o pedido liminar, quando se verifica que a matéria recorrida é comum ao recurso principal.
2. A mera inexistência de coisa julgada sobre a legitimidade passiva das devedoras, por si só, não tem o condão de suspender os atos executivos em curso.
3. A finalidade da jurisdição não é apenas proclamar o direito da parte a quem pertença o bem da vida, mas principalmente garantir a adequada execução da decisão judicial, isto é, assegurar que o detentor do direito poderá dele dispor após a obtenção da sentença favorável.
4. Ausente nos autos a comprovação de que o valor constrito via SISBAJUD tinha como finalidade o pagamento de salários dos funcionários da empresa devedora, inaplicável a regra de impenhorabilidade descrita no art. 833, IV, do CPC/15.
5. Comprovado o registro formal do automóvel em nome da devedora, localizado por meio de pesquisa nos sistemas judiciais, indevida a exclusão do bem da lide antes da devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6.A multiplicidade de penhoras sobre o mesmo veículo não inviabiliza a constrição judicial, porquanto o art. 797, parágrafo único, do CPC/15 permite a coexistência delas. Para satisfazer o crédito, será analisada a ordem de preferência legal, estabelecida no art. 835 do CPC/15.
7. Encontrando-se o Agravo de Instrumento apto para julgamento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno cujo objeto está restrito ao exame de pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Preliminar rejeitada.